Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732246-07.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. SOBRESTAMENTO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, devendo aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000 2. Nos autos do AGI n. 0701984-11 foi discutida a legitimidade do DF e do IPREV para figurar no polo passivo e que no AGI n. 0701261-89 houve o debate sobre a possibilidade de reserva de honorários contratuais. Não obstante já ocorrido o julgamento de ambos os recursos nessa Corte, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, haja vista o recurso especial pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. 3. Estando ainda pendente o julgamento acerca da legitimidade para cumprimento da obrigação, correta a decisão que mantém suspensa a ação principal, não havendo se falar parcela incontroversa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, ao manter a suspensão do cumprimento de sentença ante a ausência do trânsito em julgado dos agravos de instrumento, pois não observou a existência de parcelas incontroversas nos autos. Asseveram ser pacífico o entendimento segundo o qual é devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. Acrescentam que os agravos de instrumentos interpostos não impedem de forma alguma o prosseguimento do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023